Tribunal: TJES
Processo: 5006040-16.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006040-16.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: ALAIDE COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BENEFICIÁRIO DO VALOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil e Junior da Silva Feliciano contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando solidariamente os réus à restituição de R$ 50.000,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A parte autora fora vítima do “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, que resultou em transferência fraudulenta para conta de titularidade do corréu Junior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil responde objetivamente pela fraude praticada por terceiros; (ii) determinar se o beneficiário da transferência responde solidariamente pela reparação dos danos; (iii) estabelecer a existência e o valor do dano moral; (iv) examinar os critérios de fixação dos encargos moratórios e da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, por se tratar de fortuito interno ligado à atividade bancária, conforme entendimento pacificado no Tema 466/STJ e na Súmula 479/STJ, sendo irrelevante o fato de a fraude ter sido cometida por terceiros.

4)
A fraude decorreu de falha sistêmica do banco ao permitir movimentação atípica de elevado valor, sem bloqueio ou validação de segurança, o que configura falha na prestação do serviço, nos termos do inc. II do §3º do art. 14 doCDC.

5)
O beneficiário da transferência fraudulenta, Junior da Silva Feliciano, responde solidariamente por ser o destinatário final do valor indevidamente subtraído, sem comprovar boa-fé ou adotar providências para devolução, conforme art. 186 do CC.

6)
A inexistência de boletim de ocorrência, de prova do não aproveitamento do valor ou de diligência para estorno impede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

7)
Os danos morais restam configurados diante do sofrimento emocional, frustração, angústia e desvio produtivo sofrido pela vítima, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo devida a indenização.

8)
O valor de R$ 8.000,00 a título de dano moral exsurge adequado e proporcional, em conformidade com o método bifásico do STJ e com precedentes análogos.

9)
A inversão do ônus da prova é cabível em razão da verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência técnica frente à instituição bancária, nos termos do inc. VIII do art. 6º do CDC.

10)
A aplicação da taxa SELIC e o termo inicial dos juros foram corretamente fixados, inexistindo excesso ou ilegalidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraude praticada por terceiros, quando decorrente de falha na segurança dos serviços bancários, por se tratar de fortuito interno.

2. O beneficiário final de valor transferido por fraude responde solidariamente pela restituição se não comprovar boa-fé, ausência de proveito e diligência para devolução do montante.

3. A configuração do dano moral prescinde de prova específica quando a fraude bancária causa abalo psicológico relevante, estresse e desvio produtivo da vítima.

4. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.9.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.056.005/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.3.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.347.579/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023; STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.6.2023; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento aos apelos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o Relatório já exarado.
Diante da similitude das questões debatidas, passo à análise conjunta dos recursos, no limite da devolutividade.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a validade das condenações, notadamente se a fraude se enquadra como fortuito interno (responsabilidade do banco) e se o beneficiário da fraude deve responder solidariamente, além de questões acessórias relativas ao
quantum
e aos encargos moratórios.

Segundo se depreende, trata-se a apelada de correntista que fora vítima do sofisticado “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, tendo sido ludibriada por suposta preposta que a contatou utilizando o número oficial do Banco do Brasil (4004-0001), realizando transferência fraudulenta de R$ 50.000,00 para conta de titularidade do apelante
Junior da Silva Feliciano
, acreditando ser procedimento de segurança simulado.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a fraude ocorreu por falha na segurança do Banco (fortuito interno) e pela omissão do corréu beneficiário em comprovar sua boa-fé ou restituir o valor, ensejando a responsabilidade solidária de ambos pelos danos materiais (R$ 50.000,00) e morais (R$ 8.000,00).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

O apelante argui que a fraude fora perpetrada por terceiros, consubstanciando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que afastaria sua responsabilidade e, por conseguinte, sua legitimidade passiva.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

O fato de o golpe ter se utilizado do número oficial da instituição (fenômeno conhecido como
spoofing
) e o sistema não ter impedido uma transação de valor vultoso e atípica para uma conta de terceiros demonstra que a fraude está umbilicalmente ligada aos riscos inerentes à atividade bancária.

Logo,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO

O segundo apelante alega ser vítima de uso indevido de dados e desconhecer a conta que recebeu o dinheiro, pugnando por sua exclusão da lide.

No entanto, o recorrente fora o beneficiário direto do montante de R$ 50.000,00, tornando-se o último elo da cadeia fraudulenta, de modo que sua pertinência subjetiva decorre do potencial enriquecimento sem causa e da necessidade de reaver o
quantum
à vítima.

O ônus de demonstrar a boa-fé e o desconhecimento da fraude, com a tomada de medidas diligentes, como a abertura de Boletim de Ocorrência contra o Banco destinatário (C6 Bank) e a tentativa de estorno, recai sobre ele, o que não fora demonstrado nos autos.

Logo,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Conforme delineado acima, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso, demonstrou-se que a apelada fora vítima de fraude sofisticada, com o recebimento de ligações oriundas de número semelhante ao da própria instituição, o que denota a falha no dever de informação e segurança por parte do banco.

Sobreleva notar que a falha primordial se situa no âmbito da segurança do Banco, notadamente ao permitir a realização de uma transferência de R$ 50.000,00, valor claramente atípico em relação ao perfil de gastos rotineiros da parte autora, o que deveria ter disparado alerta e bloqueio preventivo na plataforma.

Sob esse prisma, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a condenação do apelante à restituição do valor integral.

Em relação ao segundo apelante,
Junior da Silva Feliciano
, para o deslinde da controvérsia, é irrelevante não seja ele fornecedor de serviços ou alegue ter tido seus dados utilizados por terceiros.

Isso porque, o que define sua responsabilidade é o fato de ter sido o
destinatário final do dinheiro indevidamente subtraído,
não demonstrando boa-fé, a ausência de benefício e a diligência para a restituição do valor (art. 186, CC).

A mera alegação de ter sido vítima, sem a juntada de documentos idôneos, como um Boletim de Ocorrência ou extratos de conta provando o não-acesso ou a imediata devolução, não é suficiente para elidir a presunção de concorrência para o dano.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão aos recorrentes, pois a recorrida sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema.

Em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional da consumidora.

Além disso, o
desvio produtivo
— tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 8.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito,
nego

provimento
aos apelos
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão plenário virtual 24-28/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões